Tribunal: TJMT
Processo: 1048883-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048883-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.311.143/0001-29 (APELANTE), EUZEBIO HENRIQUE VERAS ALVES - CPF: 520.670.682-53 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA HOUAT - CPF: 005.320.542-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que cancelou a distribuição da ação, com fundamento na ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais, conforme art. 290, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de juntada da guia de custas dentro do prazo fixado pelo juízo, embora pago em momento oportuno, justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito, ou se trata de mera irregularidade sanável à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3. O exame dos autos revela que, embora a parte apelante não tenha apresentado tempestivamente o comprovante do recolhimento das custas iniciais nos moldes exigidos pelo juízo de origem, o pagamento foi efetivado dentro do prazo de validade da guia e, portanto, antes do termo final fixado para o cumprimento da obrigação.

4. O art. 290, do CPC, impõe como condição para o prosseguimento do feito o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. No entanto, a
ratio
do dispositivo não reside na imposição de formalidades excessivas, mas sim na efetividade do pagamento, o que foi demonstrado no caso em análise.

5. A inércia da parte em comunicar o recolhimento não tem o condão de ensejar a extinção do processo quando comprovado que o valor foi pago tempestivamente. Trata-se de mera irregularidade procedimental, passível de saneamento.

6. Ademais, os arts. 4o e 6o, do CPC, consagram os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual, os quais impõem ao julgador o dever de evitar a extinção do processo por vícios sanáveis, sempre que possível, promovendo solução substancial do conflito em prazo razoável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais no prazo fixado pelo juízo não obsta o prosseguimento da ação quando o pagamento foi tempestivo. 2. O vício formal de ausência de juntada da guia de custas constitui mera irregularidade, passível de regularização, em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 290.

Jurisprudência relevante citada
:
TRF-5, ApCiv n.o 0804102-32.2021.4.05.8500, Rel. Des. Francisco Roberto Machado, j. 23.05.2023; TJ-RS, AI n.o 5359404-08.2023.8.21.7000, Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 24.11.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1048883-15.2024.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que determinou o cancelamento da distribuição, nos seguintes termos (ID. 275614940):

“
Vistos, etc
.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI – EPP e LEONARDO COSTA HOUAT em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A análise pormenorizada dos autos revela que a parte autora não colacionou, aos autos, documento que demonstre a hipossuficiência financeira e, quando intimada a comprovar ou pagar as custas processuais de distribuição, manteve-se inerte.

É assente na jurisprudência que a hipossuficiência financeira não é presumida, à exceção dos casos excepcionais, tais como menor, “
está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (
N.U 1005173-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023).

Nesse viés, ausente qualquer documento nos autos, é possível concluir que não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, e, por esse motivo, impõe-se ao feito o cancelamento da distribuição.

Isto posto, diante do não recolhimento das custas de distribuição,
determino o cancelamento da distribuição
nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
procedeu o recolhimento tempestivo das custas iniciais, no dia 28.11.2024, dois dias após a emissão da guia, deixando, contudo, de juntar o comprovante nos autos por mero equívoco.

Assevera, nesse contexto, que, a despeito dessa falha, a finalidade da norma foi atingida, uma vez que o recolhimento foi efetivado, não gerando qualquer prejuízo às partes ou ao Estado.

Salienta, outrossim, que deve prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito, mormente porque o rito processual visa ao provimento definitivo de mérito.

Pondera que os atos que cumprem sua finalidade essencial, conquanto realizados de forma diversa daquela prevista em lei, devem ser considerados válidos, nos termos da jurisprudência deste próprio Sodalício.

À vista disso, requer o provimento do recurso,
“
reformando a sentença recorrida, reconhecendo o escorreito recolhimento das custas processuais e determinando o prosseguimento do feito
”
(ID. 275614943).

Não foram apresentadas contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, por constatar a ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 276994856).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1048883-15.2024.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que determinou o cancelamento da distribuição.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual busca a condenação deste ao pagamento da quantia de R$ 35.697,16 (trinta e cinco mil e seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), em razão da prestação de serviço de locação de 35 (trinta e cinco) veículos à Secretaria de Estado de Segurança Pública, conforme Contrato Administrativo n.° 089/2018-SESP.

Dentre os pedidos formulados na petição inicial, a parte apelante postula pela concessão do benefício da gratuidade de justiça ou, alternativamente, o pagamento das custas ao final do processo.

O juízo singular, como providência preliminar, oportunizou à parte, na data de 07.11.2024, a juntada de documentos elucidativos para a comprovação da hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, ou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (ID. 275614937).

Posteriormente, em 15.01.2025, diante da ausência de manifestação da parte apelante nos autos, sobreveio a sentença que cancelou a distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC (ID. 275614939).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos documentos colacionados ao processado, observa-se que a parte apelante, conquanto tenha deixado transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, quando lhe foi oportunizado apresentar documentos capazes de atestar a incapacidade financeira, colacionou aos autos, na data de 24.01.2025, demonstrativo de pagamento das custas processuais (ID. 275614941).

Consoante comprovante anexo (ID. 275614942), expedido na data de 26.11.2024, com validade até 28.11.2024, as custas processuais foram pagas dentro do prazo de vencimento, de modo que o adimplemento, a despeito de não ter sido demonstrado oportunamente, foi realizado de forma tempestiva, porquanto o prazo para sua apresentação findou apenas em 04.12.2024, conforme expediente constante dos autos.

Dessa maneira, não obstante o disposto no artigo 290, do Código de Processo Civil, vislumbra-se que a parte apelante efetivamente promoveu o recolhimento das custas processuais no dia 28.11.2021.

Nesse diapasão, ainda que tenha dado causa à extinção prematura do processo, em razão da sua inércia em informar ao juízo o pagamento tempestivo das custas iniciais, pertinente a observância do disposto nos artigos 4° e 6°, do CPC, como forma de assegurar a solução integral do mérito em prazo razoável e o dever de cooperação entre os sujeitos do processo,
in verbis
:

“Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Sobre a matéria, Daniel Amorim Assumpção leciona:

“O processo (ou fase) de conhecimento foi projetado pelo legislador para resultar em um julgamento de mérito. Por essa razão, essa espécie de julgamento é considerada o fim normal dessa espécie de processo ou fase procedimental.

Naturalmente, nem sempre isso é possível no caso concreto, devendo o sistema conviver com o fim anômalo do processo ou fase de conhecimento, que se dá por meio da sentença terminativa (art.
485
do
Novo CPC
).

Tendo sido o objetivo do legislador, ao criar o processo ou fase de conhecimento, um julgamento de mérito, naturalmente essa forma de final é preferível à anômala extinção sem tal julgamento, motivada por vícios formais.

Somente essa distinção entre fim normal e anômalo já seria suficiente para demonstrar que há um natural interesse no julgamento do mérito no processo ou fase de conhecimento, considerando-se ser sempre preferível o normal ao anômalo.

A solução definitiva da crise jurídica, derivada da coisa julgada material, que dependerá de uma decisão de mérito transitada em julgado, é outra evidente vantagem no julgamento de mérito quando comparado com a sentença terminativa.

Pelas óbvias razões apresentadas, cabe ao juiz fazer o possível para evitar a necessidade de prolatar uma sentença terminativa no caso concreto, buscando com todo o esforço chegar a um julgamento de mérito”.(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. Juspodivm. 2016. Pag. 153).

Revela notar, outrossim, que o recolhimento se deu em momento anterior ao cancelamento da distribuição, configurando, portanto, mera irregularidade e, consequentemente, vício sanável.

Desse modo, tendo em vista que o cancelamento da distribuição

está baseado apenas na intempestividade da apresentação da guia de recolhimento e não propriamente do pagamento do valor devido, conclui-se como indevida a manutenção da sentença extintiva, em atenção ao princípio da primazia do exame de mérito, que abrange a instrumentalidade das formas, estimulando a correção de vícios sanáveis, como é o caso do recolhimento das custas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS . ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NA OBTENÇÃO DAS GUIAS DE PARCELAMENTO PELA PANDEMIA E PELA POSTERIOR DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. INTIMADA A PARTE PARA DIZER SOBRE O VALOR EM ABERTO, QUITOU AS CUSTAS EM PARCELA ÚNICA. APLICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTS . 4 E 6 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FEITO QUE DEVE SEGUIR REGULAR PROSSEGUIMENTO APÓS PAGAMENTO, AINDA QUE INTEMPESTIVO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR”.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5359404-08.2023.8.21 .7000 OUTRA, Relator.: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 24/11/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2023).

“APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO FIXADO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. PAGAMENTO TEMPESTIVO E ANTERIOR À SENTENÇA. PROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DA SAÚDE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara da Seção Judiciária de Sergipe [indeferindo a inicial e determinando o cancelamento da distribuição], alegando em suas razões recursais: a) pagamento tempestivo das custas iniciais - princípio da primazia da decisão de mérito; b) em que pese a respeitável decisão que determinou a extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, em virtude da inércia da parte Autora em comprovar o pagamento das custas, trata-se de vício sanável, desde que comprovado o pagamento tempestivo; c) as custas iniciais foram pagas em 31/08/2021, conforme se pode verificar no código de autenticação do pagamento, onde inicialmente consta a agência onde foi realizada o pagamento (0810), e, na sequência, a data do pagamento 310821 (31/08/2021). Portanto demonstrado está que o pagamento das custas foi realizado tempestivamente, pois o prazo para sua apresentação findou apenas em 17/09/2021, conforme expediente constante nos autos; d) a guia de pagamento ter vencimento de data 02/09/2021, portanto a guia foi paga antes desta data, fato que enseja a tempestividade do pagamento; e) por falha no protocolo do aditamento à inicial, que, frise-se, foi realizado dentro do prazo concedido por este juízo, não foi juntada a documentação relativa ao pagamento das custas, contudo estas estavam pagas à época; f) a ausência de comprovante de pagamento das custas, no presente caso, deu-se apenas por equívoco no protocolo, e não por ausência de pagamento; g) no caso dos autos deve ser aplicado o princípio da primazia da decisão de mérito, que tem por corolário a efetividade da jurisdição. Requer a reforma da decisão guerreada, determinando-se o regular processamento do feito . 2. O magistrado "a quo" indeferiu a inicial e determinou o cancelamento da distribuição, considerando que intimou o apelante para comprovar o pagamento das custas judiciais iniciais, no que não foi atendido. Julgou que, como a distribuição dos feitos no sistema PJe é automática, o comprovante do pagamento das custas deve acompanhar a inicial ou no máximo ser juntado aos autos após intimação para esse fim, nos termos do art. 290, do CPC . 3. Deveras, conforme comprovante anexo (4058500.5338043), com vencimento em 02/09/2021, as custas iniciais foram pagas em 31/08/2021. Assim, verifica-se que o pagamento das custas foi realizado tempestivamente, pois o prazo para sua apresentação findou apenas em 17/09/2021, conforme expediente constante nos autos . 4. Outrossim, não obstante o disposto no artigo 290 do CPC, verifica-se que a apelante efetivamente promoveu o recolhimento no dia 31/08/2021. Nessa esteira, mesmo tendo dado causa à extinção prematura em razão da inércia em informar ao juízo o recolhimento tempestivo das custas iniciais, deve ser observado o disposto nos artigos 4.o e 6 .o do CPC, assegurando a solução integral do mérito em prazo razoável e o dever de cooperação entre os sujeitos do processo. Ademais, o pagamento deu-se em momento anterior à prolação da sentença, configurando, assim, mera irregularidade e, portanto, vício sanável. 5. Assim, sob tais fundamentos, forçoso o provimento do recurso, devendo o feito retornar ao Primeiro Grau para tramitação em seus ulteriores termos . 6. Apelação provida”.

(TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0804102-32.2021 .4.05.8500, Relator.: FRANCISCO ROBERTO MACHADO, Data de Julgamento: 23/05/2023, 7a TURMA).

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS A DESTEMPO. PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL . INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, UTILIDADE DO PROCESSO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DEMANDA . SENTENÇA ANULADA. 1. Pelos princípios da utilidade do processo, economia processual e prevalência do julgamento de mérito, deve-se sempre buscar corrigir as máculas existentes, desde que possível, aproveitando-se ao máximo atos processuais já praticados, desde que não haja prejuízo a princípios maiores. 2 . Considerando que o processo não é um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual se busca o bem da vida pleiteado, comprovado que houve o pagamento das custas iniciais dentro do prazo legalmente estabelecido, mas por algum erro procedimental não foi juntado aos autos, considera-se, pois sanado o defeito. 3. Agravo interno prejudicado. Apelação conhecida e provida”.

(TJ-DF 07073488720188070014 DF 0707348-87.2018.8.07 .0014, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Demais disso, mister ressaltar que o cancelamento da distribuição implicaria, tão somente, em nova propositura da demanda, porquanto devidamente demonstrado o interesse no prosseguimento da ação. Logo, revela-se razoável o aproveitamento de todos os atos processuais já realizados, a viabilizar a prestação jurisdicional em consonância aos princípios da economia e celeridade processuais, evitando-se o excesso de formalismo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto, a fim de cassar o cancelamento da distribuição e, por conseguinte, estabelecer o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025